Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700711-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra decisão proferida na ação de execução no 0700024-46.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA FILHO. O pronunciamento agravado determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID112408206): “A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento que não contenha a assinatura de duas testemunhas não é título executivo extrajudicial apto a embasar a execução (RECURSO ESPECIAL No 1.823.834 - BA (2019/0189320-6), ainda que o documento seja denominado cédula de crédito bancário. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução. 4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. 5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1823834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Isso porque o Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento possui características peculiares que o distinguem dos demais títulos de crédito fixos constituídos a partir de valores e encargos pré-estabelecidos. A relação contratual exige a presença de uma terceira figura, o convenente/empregador, que é o responsável pelo desconto dos valores na folha de pagamento e o repasse desses recursos à instituição credora. Se é inviável aferir a regularidade dos descontos e do repasse previamente ajustados a partir do simples exame do contrato e do demonstrativo da dívida que instrui a execução, não há como aferir a certeza e liquidez do contrato que se pretende executar, não cumprindo, desse modo, a exigência do art. 784 do CPC e, tampouco, do art. 28 da Lei 10.931/04. Ante o exposto, faculto ao exequente emendar a petição inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC, no prazo de 15 dias, ou apresentar emenda para ação de conhecimento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Nesta sede, o agravante alega que o juízo a quo deveria ter se atentado ao que versa o art. 29 da Lei 10.931/04, o qual conta com rol taxativo dos requisitos para que a Cédula de Crédito Bancário seja reconhecida como título executivo extrajudicial. Argumenta que não há qualquer exigência legal da assinatura de duas testemunhas para que seja apurada a veracidade, a executividade e a validade jurídica do título. Acrescenta que, por se tratar de documento eletrônico, há mitigação de eventual exigência da assinatura de duas testemunhas caso seja possível auferir a validade do título por outros meios. Enfatiza ser possível constatar a plena validade, executividade e veracidade da Cédula, em concordância ao que prevê o art. 28 da Lei 10.931/04. Assevera que a Cédula de Crédito Bancário, mesmo em falta das assinaturas de duas testemunhas, apresenta-se perfeitamente adequada para constituir a base da ação de execução de título extrajudicial ajuizada na origem, sendo compatível com o rol do art. 784 do Código de Processo Civil. Destaca que apresentou junto à petição inicial os devidos cálculos, bem como que consta na Cédula o valor total do crédito, restando afastado o argumento da não liquidez do título por ausência das assinaturas de duas testemunhas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que haja a cassação da decisão agravada, sendo reconhecida a validade jurídica, como título executivo extrajudicial, da Cédula de Crédito Bancário não acompanhada das assinaturas de duas testemunhas (ID31959328). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo recursal (IDs 31959331/31959332). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial pela qual se pleiteia o pagamento da quantia de R$509.005,52 (ID112218210), lastreada em duas cédulas de crédito bancário (ID112218214). Tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931/2004, a assinatura de duas testemunhas não é requisito essencial para a caracterização do documento como título executivo extrajudicial, conforme se infere dos arts. 28 e 29 da mencionada lei: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. [...] Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.” Esse é o entendimento pacificado do STJ, nos termos da tese firmada no Tema/Repetitivo no 576: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.” (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013) - g.n. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. 1. Nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/04, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, demonstrada por planilha de cálculo ou extratos da conta-corrente.” (2a Turma Cível, 07038570920178070014, rela. Desa. Sandra Reves, PJe 22/12/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. Atendidos os requisitos previstos nos artigos 28 e 29, da Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial, apto a embasar a execução. A cédula de crédito bancário para se constituir em título executivo, não requer a assinatura de duas testemunhas.” (6a Turma Cível, 07259203120218070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 10/12/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE VALIDADE. LEI No 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. [...] 2. A cédula de crédito bancário não possui, como requisito formal de validade, a necessidade de assinatura de duas testemunhas, conforme o disposto no art. 29 da Lei n.o 10.931/2004.” (2a Turma Cível, 07165494820188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 04/02/2019). Logo, diante da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora, uma vez que foi determinada a emenda à petição inicial sob pena de indeferimento, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator